Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-02.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em absolvição se a prova oral produzida submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa é uníssona acerca do crime imputado ao réu.
2. Ausente a comprovação de que o acusado agiu enganado em relação à menoridade da vítima, inviável o acolhimento do erro de tipo.
3. Não há como invocar o erro de proibição quando se trata de pessoa perfeitamente inserida na sociedade e com acesso aos meios de comunicação, não existindo justificativa para desconhecer o caráter ilícito do fato.
4. Recurso conhecido e desprovido.